Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702475-97.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU, ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU EMBARGADO: ALINE MARA ARAUJO DIAS CAMPOS DECISÃO Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas, na medida em que esta Turma Recursal consolidou entendimento no sentido do não cabimento de verbas sucumbenciais em caso de homologação de desistência de recurso inominado. Precedente: acórdão no 1332039, relator Asiel Henrique de Sousa, publicado no DJE: 28/4/2021. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.